Tribunal: TJDFT
Processo: 0737651-10.2020.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL, INEXISTENTES. APLICATIVO WHATSAPP. FRAUDE. AUSÊNCIA DO DEVER DE CAUTELA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. REITERAÇÃO DOS MESMOS ARGUMENTOS JÁ APRECIADOS PELO COLEGIADO. VIA INADEQUADA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA CONTROVÉRSIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pela autora contra acórdão que reformou a sentença e julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. Sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de analisar e manifestar acerca dos elementos de provas constantes no processo que comprovam, no mínimo, a culpa concorrente da operadora embargada.
2. Requer sejam acolhidos os embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes, para sanar a omissão apontada, modificar o acórdão embargado, negar provimento ao recurso da embargada e restabelecer os termos da sentença.
3. O autor aponta omissão no acórdão “ao deixar de analisar os elementos e provas acostados”, mas não indica qual ou quais elementos e provas não foram objeto de análise pelo Colegiado.
4. Com efeito, a partir dos relados constantes na inicial e no Boletim de Ocorrência de ID 23241978, bem como pela informação da conta bancária para a qual o autor fez a transferência constante no documento de ID 23241977 (pág. 3) a 3a Turma Recursal concluiu que, no caso, restou caracterizada a culpa exclusiva do consumidor pelos danos sofridos, haja vista que transferiu valores para conta de pessoa desconhecida sem a confirmação da autenticidade do pedido, conforme consignado no acórdão embargado.
5. Lado outro, constatou-se que não houve clonagem do número de celular da irmã do autor (que permaneceu operante), ou seja, não houve falha na prestação dos serviços, razão pela qual, não é crível atribuir a responsabilidade à operadora de celular por fato que ela, ainda que quisesse, não teria como evitar.
6. O resultado do julgamento decorre da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido na ação e a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada apto a ensejar a correção por meio do presente instrumento que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente tratou dos temas abordados no recurso, em especial nos itens 7 a 10.
7. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Vale dizer que os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos.
8. Trata-se de recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar do acórdão impugnado eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c o art. 1.022 do CPC). Destarte, não é permitido à parte embargante refutar argumentos jurídicos que não satisfazem as suas pretensões.
9. No presente caso, a parte embargante alega a existência de vício na decisão embargada, mas limitou-se a manifestar seu inconformismo com o acórdão embargado. O inconformismo da parte autora revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento firmado, à unanimidade, pelos julgadores, o que é inadmissível na via eleita.
10. Cumpre ressaltar, ainda, que não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, tampouco em vício, quando o acórdão impugnado aplica entendimento jurídico devidamente fundamentado no Código de Defesa do Consumidor, promovendo, dessa forma, a integral solução da controvérsia, ainda que de forma contrária aos interesses da parte.
11. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. (Acórdão 1309316, 07132482520208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, não é omisso o acórdão que contraria o interesse da parte vencida no recurso.
12. Nesse contexto, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos por ele narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
13. Ademais, os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
14. Inexistentes vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos.
15. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.